Tribunal: STF
Processo: Rcl 75506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Paulo Fernando Nobre de Miranda em face de sentença proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo 1001834-35.2023.4.01.3400), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de ação revisional de benefício previdenciário que busca a aplicação da regra permanente prevista no artigo 29, I e II, da Lei 8.213/1991 na apuração do salário benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei. 9.876/1999, revisão amplamente conhecida como “revisão da vida toda” .



    Em 04/08/2023, o processo foi sobrestado em cumprimento à determinação do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema 1102, da Repercussão Geral deste STF (despacho, doc. 02), o qual ordenou, em 28/07/2023, “a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia”. 



    [...]



    Porém, não obstante a ordem de sobrestamento, o Juízo da 24ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal houve por bem levantar a suspensão e julgar improcedente o feito, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema. 



    Além do mais, considerando que, apesar da decisão proferida nas referidas ADIs, a matéria ainda está sendo discutida nesta Corte, especialmente nos Embargos de Declaração opostos no RE 1.276.977/DF (Tema 1102), a obrigatoriedade da observância da ordem de sobrestamento se torna ainda mais evidente e o descumprimento configura clara afronta à autoridade e competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    […]



    No presente caso, como já mencionado, a reclamação é proposta contra decisão judicial que levantou prematuramente a suspensão do processo do reclamante, contra determinação expressa do STF, e julgou o feito, antes da decisão final sobre os embargos de declaração opostos no RE 1.276.977/DF, violando, assim, a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do referida RE 1.276.977 - Tema 1102, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes. 



    A jurisprudência pacificada deste Tribunal, especialmente no que tange ao Tema 1102, reforça ainda mais a necessidade de se cassar a decisão reclamada. 



    O entendimento firmado nas ADIs 2110 e 2111, embora relevante, não invalida a decisão proferida no Tema 1102, que, como regra e pelo princípio da segurança jurídica, somente poderia ser revista por meio de recurso próprio, o que não ocorreu. 



    Cumpre acrescentar que, inexiste decisão definitiva invalidando a tese firmada no Tema 1102, tampouco houve modulação de efeitos ou determinação expressa para o levantamento da suspensão dos processos em âmbito nacional. Observa-se, portanto, uma controvérsia no próprio Supremo Tribunal Federal, demonstrando a complexidade da matéria e a necessidade de cautela na aplicação da jurisprudência. 



    A aplicação discricionária da decisão das ADIs 2110 e 2111 pelo Tribunal a quo, desconsiderando a ordem de suspensão e a ausência de modulação de efeitos, pode acarretar prejuízos irremediáveis ao reclamante. 



    Diante da violação do preceito da eficácia erga omnes do julgado proferido por esta Suprema Corte no Tema 1102, com efeito vinculante nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC, e considerando a ausência de modulação de efeitos da decisão proferida nas ADIs 2110 e 2111, a propositura da presente Reclamação Constitucional se mostra imprescindível para garantir a autoridade das decisões deste Tribunal e preservar o direito do reclamante à revisão de seu benefício previdenciário.”



    Ao final, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “a cassação da decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal Cível da seção judiciária do Distrito Federal, nos autos nº 1001834- 35.2023.4.01.3400, determinando o retorno do processo ao sobrestamento até o julgamento final dos embargos de declaração no RE 1.276.977/DF (Tema 1102), restabelecendo-se a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento da ação originária e proferiu decisão de mérito para solucionar a controvérsia, tendo, em 14/01/2025, julgado improcedente os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 7):



    “O Supremo Tribunal Federal entendeu que a Constituição Federal veda a utilização de critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários, de modo que não é possível permitir ao segurado escolher a forma de cálculo que lhe proporcione maior vantagem financeira. Assim, prevaleceu a obrigatoriedade de aplicação da regra de transição, que leva em conta apenas as contribuições vertidas após o Plano Real, não cabendo ao segurado a faculdade de optar por outro critério que considere mais benéfico. Essa nova interpretação tem efeito vinculante, devendo ser seguida por todos os órgãos do Poder Judiciário, em observância à segurança jurídica e à uniformidade das decisões. 



    Ademais, conforme restou consignado no voto do relator, ministro Nunes Marques, o Plenário, ao revisar o entendimento anteriormente firmado no Tema 1102 de repercussão geral, superou a tese que permitia, até então, que as contribuições anteriores a julho de 1994 fossem consideradas no cálculo da aposentadoria, o que foi afastado pela nova orientação jurisprudencial. 



    […]



    Ressalta-se, ainda, que não há espaço para modulação dos efeitos desta decisão, de forma que as ações de revisão da vida toda propostas até a data do julgamento das ADIs (21 de março de 2024) igualmente não são abrangidas pela tese anteriormente firmada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal afastou essa possibilidade.



    Ante o exposto, na esteira da jurisprudência esposada, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário.



    Desse modo, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a decisão reclamada, violou a ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 1001834-35.2023.4.01.3400) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente